Tribunal: TJDFT
Processo: 0742924-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Ao ID. no 52392407, o Agravante informa a desistência do presente Agravo de Instrumento. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator